Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727190-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO IMPETRANTE: YURY GARGARI ROCHA, MATEUS DE CARVALHO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Considerando a existência de outro procurador regularmente constituído, conforme faz prova a procuração encartada no ID no 38326543, à luz do entendimento hodierno, INDEFIRO o pedido lançado na peça de ID no 39684375. Em Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator